Tribunal: TJMT
Processo: 1001989-80.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001989-80.2019.8.11.0000 – MIRASSOL D’OESTE
Vistos.
1. Diante das várias e inexitosas tentativas de intimação do agravado para apresentar contraminuta ao presente agravo de instrumento, defiro o pedido de sua intimação por edital, conforme petição acostada ao Id
2. Às providências de praxe, com as cautelas legais.
Cumpra-se, anotando-se o necessário.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora